Tribunal: TJES
Processo: 5000417-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTAIR NASCIMENTO RAIMUNDO
AGRAVADO: LINDA ROSA DA SILVA CARIAS RAIMUNDO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALTAIR NASCIMENTO RAIMUNDO
e

LINDA ROSA DA SILVA CARIAS
divorciaram-se consensualmente, ajustando, em meados de 2018, como dar-se-ia a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio. Estabeleceu o desfeito casal que um de seus imóveis comuns (lote situado na Zona Rural de Vargem Alta) seria vendido, com a divisão igualitária do valor arrecadado.

Mais recentemente, a virago formalizou pedido de cumprimento de sentença, requerendo que o varão fosse intimado para lhe entregar a quantia devida, sob pena de multa diária. O Juízo
a quo
deferiu tal pleito, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a venda do indigitado imóvel e arbitrando
astreintes
de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento em desfavor de VALTAIR.

Contra o
decisum
recorreu o varão, sustentando que “c
omo se trata de um bem comum, em razão da divisão/partilha dos bens, a agravada também possui legítimo interesse na venda do imóvel, podendo esta também buscar meios para alienar o referido imóvel, contudo, esta permaneceu inerte até o presente momento
”. Pontuou que “
o magistrado
a quo

atribuiu ônus excessivo a apenas uma das partes, dando-lhe a incumbência de vender o imóvel no prazo de até 15 dias, sob pena de multa diária, beneficiando a outra parte que também se manteve inerte por todo o tempo informado como de espera”.
Ponderou, ainda, que “o
município de Vargem Alta/ES recentemente foi devastado por uma enchente que dizimou a cidade, assim como a zona rural, sendo tarefa impossível a realização da venda de um imóvel em prazo determinado pelo magistrado”.

O Exmo. Sr. Desembargador Victor Queiroz Schneider atribuiu ao recurso

efeito suspensivo (ID 414008).

Em que pese intimada, a virago deixou transcorrer
in albis
o prazo para a oferta de contrarrazões (ID 527911).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

VALTAIR NASCIMENTO RAIMUNDO
e

LINDA ROSA DA SILVA CARIAS
divorciaram-se consensualmente, ajustando, em meados de 2018, como dar-se-ia a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio. Estabeleceu o desfeito casal que um de seus imóveis comuns (lote situado na Zona Rural de Vargem Alta) seria vendido, com a divisão igualitária do valor arrecadado.

Mais recentemente, a virago formalizou pedido de cumprimento de sentença, requerendo que o varão fosse intimado para lhe entregar a quantia devida, sob pena de multa diária. O Juízo
a quo
deferiu tal pleito, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a venda do indigitado imóvel e arbitrando
astreintes
de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento em desfavor de VALTAIR.

Contra o
decisum
recorreu o varão, sustentando que “c
omo se trata de um bem comum, em razão da divisão/partilha dos bens, a agravada também possui legítimo interesse na venda do imóvel, podendo esta também buscar meios para alienar o referido imóvel, contudo, esta permaneceu inerte até o presente momento
”. Pontuou que “
o magistrado
a quo

atribuiu ônus excessivo a apenas uma das partes, dando-lhe a incumbência de vender o imóvel no prazo de até 15 dias, sob pena de multa diária, beneficiando a outra parte que também se manteve inerte por todo o tempo informado como de espera”.
Ponderou, ainda, que “o
município de Vargem Alta/ES recentemente foi devastado por uma enchente que dizimou a cidade, assim como a zona rural, sendo tarefa impossível a realização da venda de um imóvel em prazo determinado pelo magistrado”.

Com razão o agravante.
A decisão recorrida deu ao
thema decidendum
tratamento equivalente ao das obrigações de fazer inespecíficas (art. 815 e seguintes do CPC/15), sem observar que o caso concreto trata da alienação forçada de bens, dotada de procedimento próprio exaustivamente regulado pelos arts. 879 a 903, do Digesto Processual Civil,
verbis
:

Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

II - em leilão judicial eletrônico ou presencial.

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

§ 1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

§ 2º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.

§ 3º Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.

§ 4º Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3º, a indicação será de livre escolha do exequente.

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.

§ 1º O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público.

§ 2º Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público.

Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial.

§ 1º A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital.

§ 3º O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz.

Art. 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.

É bem verdade que a cláusula do acordo cujo cumprimento a virago requer foi redigida de modo truncado, mencionando uma data limite para que lhe fosse repassada quantia (“após a venda ou até o dia 31/05/2019”), a justificar o baralhamento da natureza da obrigação que está ali explicitada. Reproduzo o pertinente excerto:

“Bens a serem divididos metade para cada um: 01 (um) lote de departamento, Zona Rural de Vargem Alta/ES, próximo à Igreja Assembléia, a entrega do dinheiro a requerente será entregue imediatamente após a venda ou até o dia 31/05/2019, sendo que será descontado da cota parte da autora o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) referente às prestações restantes da casa de Cachoeiro de Itapemirim/ES sendo que a venda será de responsabilidade de ambos e compartilhada entre ambos”.

De todo modo, é inequívoco que o desfazimento do estado de condomínio do imóvel e a sua alienação foi imputada tanto ao varão quanto à virago, sendo que nenhum deles logrou concluir a venda do lote no período aprazado. Nesta perspectiva, não havia como exigir que VALTAIR concluísse a indigitada alienação – que não depende de sua vontade, mas do eventual surgimento de compradores interessados – e muito menos que o fizesse no exíguo prazo de 15 (quinze) dias como ordenou a Instância Primeva.

Em verdade, o único mecanismo de que LINDA ROSA disporia para executar judicialmente o comando contido no acordo é o da alienação forçada de bens, quiçá por meio da realização de leilão judicial, na exata medida em que não há um comportamento ativo que seja imputável a VALTAIR para a consecução de tal desiderato.

Acrescento que antes da efetiva venda do lote, não há como saber o quanto tal operação renderá, notadamente diante do cenário de notória devastação da cidade de Vargem de Alta por chuvas torrenciais, com potencial para reduzir o valor de mercado das propriedades daquela região. Por conseguinte, também não há abater da quantia, ainda desconhecida, os R$6.000,00 (seis mil reais) que são devidos por LINDA ROSA a VALTAIR, a robustecer a inexistência de comportamento que seja imputável ao varão e, nesta perspectiva, a impossibilidade de impor a ele sanções pecuniárias coercitivas.

Sem maiores delongas,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular o
decisum
objurgado, porquanto decorrente de
error in procedendo
(qual seja: a adoção do rito da execução de obrigações de fazer inespecíficas, sem observar que o caso concreto trata da alienação forçada de bens).

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FORÇADA DE BENS – DECISÃO QUE APLICA RITO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INESPECÍFICA –
ERROR IN PROCEDENDO
.

1) A decisão recorrida deu ao
thema decidendum
tratamento equivalente ao das obrigações de fazer inespecíficas (art. 815 e seguintes do CPC/15), sem observar que o caso concreto trata da alienação forçada de bens, dotada de procedimento próprio exaustivamente regulado pelos arts. 879 a 903, do Digesto Processual Civil.

2) O desfazimento do estado de condomínio do imóvel e a sua venda foi imputada tanto ao varão quanto à virago, sendo que nenhum deles logrou concluir a alienação do lote de terreno no período aprazado. Nesta perspectiva, não havia como exigir que o varão concluísse a indigitada venda – que não depende de sua vontade, mas do eventual surgimento de compradores interessados – e muito menos que o fizesse no exíguo prazo de 15 (quinze) dias como ordenou a Instância Primeva.

3) Recurso provido. Decisão recorrida anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.